Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727724-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANA MARIA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Passos Junior contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0025174-95.2007.8.07.0001, considerou válidas as cláusulas penais pactuadas, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve acordo firmado pelas partes (ID 182840372) e homologado por sentença (ID 184975397), a qual foi cassada em grau de apelação para que os autos permanecessem suspensos pelo prazo ajustado no acordo (ID 212791173). A exequente compareceu aos autos para noticiar o descumprimento do acordo e pugnar pela aplicação das disposições da avença quanto ao inadimplemento (ID 234015973): “5. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. As partes ajustam o seguinte para o caso de descumprimento do acordo: I – multa de 2% (dois por cento) sobre a parcela em atraso, se o pagamento for feito em até 5 (cinco) dias corridos após seu vencimento; II – multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso, se o pagamento em até um mês após o vencimento; III – multa de 20% (vinte por cento) sobre o total inadimplido e retomada da execução pelo valor inadimplido somado à multa, correção monetária e juros simples de 1% ao mês sobre o total inadimplido, se o atraso de qualquer parcela for superior a um mês. IV – o pagamento em atraso sem o acréscimo da multa, significa tentativa de pagamento sem a multa ajustada e implica multa adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais).” (ID 182840372, p. 2) O executado, por sua vez, alegou excesso de execução, bem como requereu a redução da multa constante do acordo (ID 235710372). Eis o relato. DECIDO. A multa prevista em acordo homologado pelo Judiciário tem natureza jurídica decláusula penal. Isso significa que ela serve como uma forma de indenização previamente fixada para o caso de inadimplemento ou mora, nos termos dos artigos 408 a 416 do Código Civil. A multa estabelecida em acordo, portanto, é fruto dalivre manifestação de vontadedas partes, o que reforça a validade da cláusula penal nele inserida. No caso em análise, mesmo levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não vejo como excessiva a multa pactuada, uma vez que estipulada em percentual razoável, e em feito que tramita desde o ano de 2007. Assim, rejeito as alegações de abusividade da multa e que pretendam alterar judicialmente o acordo livremente firmado pelas partes. Quanto ao alegado excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para, tendo em vista o acordo firmado em ID 182840372, os valores apresentados pela exequente em ID 234015973, e a impugnação de ID 235710372, elaborar os cálculos de atualização. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes, em prazo comum de 10 dias.” O Agravante alega, em suma, que a decisão de manter a multa de 20% sobre o valor inadimplido lhe impôs obrigação desproporcional, inviabilizando o cumprimento do restante da obrigação. Sustenta que os valores apresentados pela parte exequente são excessivos e não condizem com os pagamentos já realizados, os quais totalizam R$ 120.000,00, de um total de R$ 180.000,00 pactuados. Argumenta que, mesmo considerando a incidência das cláusulas contratuais, o valor atualizado seria de R$ 88.549,95, inferior ao pretendido pela Exequente. Pontua, ainda, que a multa de 20% é abusiva e desproporcional, especialmente diante do esforço do Agravante em cumprir o acordo, e que parte significativa dos valores pagos foi consumida pelos encargos, o que inviabiliza a quitação integral da dívida. Acrescenta que firmou o acordo em situação de desespero, diante da iminência de seu imóvel residencial ser leiloado, o que comprometeu sua capacidade de negociação e evidencia a necessidade de a cláusula penal ser revisada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Destaca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de redução equitativa da multa contratual para 10%, nos termos do art. 413 do Código Civil, como forma de evitar o enriquecimento sem causa daquele que a receberá e assegurar o equilíbrio contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, com intuito de evitar a alienação judicial do imóvel do Agravante. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a abusividade da multa de 20% e sua redução para 10%, fixando-se como devidos R$ 79.200,55. Subsidiariamente, requer a aplicação da multa de 20% sobre os R$ 88.549,95, com pagamento de 30% à vista e o restante em seis parcelas. Preparo comprovado - Id. 73779670. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. O Agravante pede a revisão da cláusula penal, sob o argumento de ser excessiva. Noto que em razão de controvérsia acerca do valor remanescente, o Magistrado enviou os autos à Contadoria Judicial para calcular o valor a ser adimplido. Em outras palavras, não foi sequer definido o valor devido. No que concerne ao pedido de revisão da cláusula penal, em análise superficial dos fatos alegados e da legislação pertinente, entendo não assistir razão ao Agravante. Cumpre salientar que o contrato em questão foi celebrado de forma livre, consciente e voluntária, inexistindo nos autos demonstração de vício de consentimento. Destaco, ainda, que o valor fixado a título de multa está em conformidade com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes, revelando-se compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo demonstração de excesso ou descompasso que justifique sua revisão. Por fim, não há urgência que justifique o pedido de efeito suspensivo, pois sequer foi designada hasta pública. Assim, na ausência de elementos concretos que sustentem a alegação do Agravante, deve ser mantida a r. decisão agravada, até julgamento final do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora